Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700385-19.2020.8.07.0006 RECORRENTE: EUDO JOSÉ BUARQUE DE GUSMÃO FILHO RECORRIDO: PAULO MARQUES ROCHA, JOABE TIAGO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. “GOLPE DA OLX”. DOLO DE TERCEIRO. SILÊNCIO DAS PARTES. CULPA RECÍPROCA. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita deve ser acompanhada de elementos que demonstrem a alteração da situação econômica da parte ou que comprovem a sua capacidade de arcar com as custas do processo. Se o impugnante da gratuidade da justiça não apresentou nos autos qualquer prova da condição econômica do réu e não se desincumbe do ônus de provar a sua alegação, a impugnação há de ser rejeitada. 2. Na hipótese, trata-se de caso de notória espécie de estelionato, conhecido como “golpe da OLX”, em que terceiro de má-fé realiza intermediação de compra e venda de veículo anunciado em plataforma de vendas, iludindo tanto comprador quanto vendedor, com o objetivo de desaparecer com o dinheiro. 3. Os depoimentos das partes evidenciam que o golpe só pôde se concretizar porque ambas as partes, comprador e vendedor, comprometeram-se com o terceiro de má-fé em guardar sigilo para com a outra parte sobre elementos básicos do negócio, incluindo o preço e a identidade da pessoa a quem este deveria ser pago. 4. Verificada a culpa recíproca das partes contratantes pelo inadimplemento do negócio, por não terem tomado as precauções necessárias para a conclusão do negócio de forma hígida, a resolução contratual é medida que se impõe, restituindo-se as partes ao status quo ante e rateando-se entre elas, em igual proporção, o prejuízo infligido pelo terceiro de má-fé. 5. Não há que ser acolhido o pedido de dano moral em razão de denunciação caluniosa, por não ter havido comprovação de que tenha ocorrido a falsa imputação de crime. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a imposição de multa em razão da oposição de embargos declaratórios, porquanto ausente intuito protelatório; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que a parte recorrida não teria se desincumbido dos ônus de provar as alegações da petição inicial; d) artigo 104 do Código Civil, argumentando que restou comprovado que o negócio jurídico teria sido válido, uma vez que estaria de boa-fé. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. Em sede de contrarrazões, o recorrido JOABE TIAGO DA SILVA pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.063.101/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 31/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 104 do Código Civil e 373, inciso I, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024